Tribunal: TJDFT
Processo: 0752124-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que, diante do descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas, reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. A Defesa postulou que a conversão fosse apenas cautelar, até que o sentenciado fosse novamente ouvido em juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em decorrência do descumprimento, deve ser definitiva ou provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 44, § 4o, do Código Penal, autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando há descumprimento injustificado das condições impostas.
4. O agravante foi advertido formalmente em audiência sobre as consequências de novo descumprimento, tendo recebido cópia da ata e manifestado ciência das condições e das consequências previstas.
5. Após a advertência, o sentenciado voltou a descumprir as condições impostas, deixando de comprovar o cumprimento da prestação de serviços à comunidade desde, sem qualquer justificativa.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a possibilidade de reconversão definitiva da pena em casos de descumprimento injustificado, especialmente quando o apenado foi previamente advertido e ciente das consequências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
É cabível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade quando o sentenciado, advertido expressamente e ciente das consequências, reincide no descumprimento das condições impostas, sem justificativa.
A ausência de nova audiência de justificação não viola o contraditório ou a ampla defesa, quando previamente oportunizada e ignorada pelo apenado.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execução Penal, art. 181, § 1o, b e c.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819857, 0744341-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22.02.2024, DJe 04.03.2024; TJDFT, Acórdão 1958842, 0739654-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 07.02.2025.